Tribunal: STF
Processo: Rcl 344
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-12-06
Data de publicação: 2001-12-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR.
EFEITO SUSPENSIVO: INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 1º DO
DECRETO-LEI 246/67 PELA LEI 6.750/79. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.
1.      O Relator tem competência para negar seguimento a
recurso ou pedido manifestamente incabível (Lei 8.038/90,
artigo 38, e RISTF, artigo 21, § 1º), sem que se possa invocar
cerceio ao direito de defesa, visto que da decisão cabe agravo
regimental.
2.      É vedado concessão de efeito suspensivo a agravo
regimental (RISTF, artigo 317, § 4º).
3.      O artigo 1º do Decreto-lei 246/67, versando sobre
competência de serventias extrajudiciais, foi revogado pela Lei
6.750/79, que dispõe sobre a nova  Organização Judiciária do
Distrito Federal e dos Territórios.
4.      Não ocorre desacato à decisão do Supremo Tribunal
Federal fundamentada no artigo 1º do Decreto-lei 246/67, se o
ato apontado como ofensivo teve como fundamento a Lei 6.750/79.
Agravo regimental não provido.